Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-93.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000078-93.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIA DETIDAMENTE TRATADA E ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rogério Francisco Assis Toribio e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toribio, em face do acórdão prolatado pela colenda Segunda Câmara, que, em sentido unânime de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante, repetindo os argumentos alinhavados nas razões de apelação contra a sentença que o condenou, alegou que acórdão impugnado é contraditório, porquanto nele se tenha afirmado, expressamente, não ser possível discordar dos apontamentos da defesa, em relação às afirmações de que: (I) a arma não aparece nas imagens; (II) nenhuma testemunha viu a arma dentro do veículo; (III) nenhuma testemunha viu a arma com o 3º Sgt PM Rogério Francisco; e (IV) a arma não foi localizada nem com o recorrente nem na sua residência, por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão realizada em sua residência mediante autorização judicial. Disse que a contradição reside no fato de, mesmo não discordando da defesa, o egrégio Tribunal manteve a decisão condenatória, o que, salvo melhor juízo, justifica a oposição dos presentes embargos de declaração, pois, se os julgadores reconhecem que razão assiste à defesa quando esta afirma que não existe uma prova clara sobre a prática imputada ao acusado, a decisão, ao que parece, apresenta uma contradição. Sustentou a necessidade de se garantir a vigência do art. 69 do Código Penal Militar (CPM), posto que, embora a pena mínima para o crime de furto seja de 01 ano, sua fixação no patamar total de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, para um acusado primário e com excelente ficha funcional, para a defesa, se apresenta como outra contradição. Dessa forma, pediu a readequação da reprimenda para o mínimo legal, afastando-se as 4 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com estes argumentos, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as contradições apontadas, garantindo-se a vigência dos arts. 69 e 72 do CPM e 297 do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt PM QPR Rogerio Francisco Assis Toribio, em face do acórdão prolatado pela Colenda Segunda Câmara, que, em sentido unânime de votos, negou provimento ao recurso de apelação que ele interpôs. A defesa argumenta a necessidade de se eliminar a contradição que, no seu entendimento, está presente no acórdão, mais especificamente, no trecho em que, expressamente, se afirmou não ser possível discordar dos apontamentos da defesa, em relação às afirmações de que: (I) a arma não aparece nas imagens; (II) nenhuma testemunha viu a arma dentro do veículo; (III) nenhuma testemunha viu a arma com o 3º Sgt PM Rogério Francisco; e (IV) a arma não foi localizada nem com o recorrente nem na sua residência, por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão realizada em sua residência mediante autorização judicial. A afirmação da defesa de que a arma não aparece nas imagens foi refutada pelo Cb PM Juliano Dias de Carvalho Bastos, no seu depoimento prestado em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade. O trecho extraído desse depoimento permite notar, com precisão, a descrição da conduta adotada pelo acusado, no momento de sua segunda ida ao veículo do ofendido, quando vistoriou sua parte interna, mais especificamente, o local onde o ofendido afirmou ter deixado sua arma, debaixo do banco do motorista com acesso pela parte de trás. Observe-se: [...] relatou que visualizou as imagens de segurança e notou um volume maior na região da cintura do acusado. Essa observação reforça que o acusado escondeu a arma em sua farda durante uma das inspeções anteriores: que após o Sgt Toríbio ter efetuado a busca no veículo, ele passou a demonstrar nervosismo e desconforto com a situação; que o Sgt Toríbio aparentava ter um volume maior na região da cintura, mudando sua maneira de andar, passando a caminhar um pouco mais devagar; que o volume maior na região da cintura era sugestivo de que algo estava fora do normal, que era algo que tirava o conforto do militar entre o cinto de guarnição e o coldre [...] A afirmação da defesa de que nenhuma testemunha visualizou a arma no interior do veículo é risível. Como ficou fartamente demonstrado nos autos, através das imagens do veículo capturadas na filmagem pela câmera de segurança local, a única pessoa que acessou o interior do veículo, por duas vezes, no intervalo entre 5h26min (momento em que o ofendido o estacionou) e 8h50min (hora em que o acusado vistoriou o veículo, filmando inclusive seu interior, acompanhado da testemunha Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PM David Alves Martins Silva), foi o próprio acusado. Assim, é impossível que outra testemunha pudesse ter visualizado a arma furtada. Outras duas pessoas tiveram acesso ao veículo, além do acusado, conforme afirma a testemunha Cb PM Juliano Dias, que assistiu a integralidade das imagens. A primeira foi o Cb PM David Dias, às 8h00min, juntamente com o acusado, que já tinha adentrado o veículo duas vezes anteriormente, e, a segunda, a Cb PM Cristiane Silva dos Santos, às 15h30min. O fato de a arma não ter sido vista com o acusado ou na sua residência, dois dias após os fatos, nem de ter sido localizada, não é suficiente, por todo o óbvio, para elidir sua responsabilidade no crime perpetrado. Seria infantil imaginar que o acusado mantivesse consigo o produto do furto, tendo-se em vista o contato que manteve com o ofendido a respeito dos fatos. Com essas reflexões e muito ao contrário do que alega a defesa do embargante, as questões postas nas razões de apelação foram efetivamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo qualquer contradição a ser eliminada. Quanto à alegada negativa de vigência aos arts. 69 de 72 do Código Penal Militar (CPM), data vênia da defesa, não há negativa alguma. Das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, quatro delas foram consideradas desfavoráveis ao embargado, o que, por si só, justifica o afastamento da pena imputada de seu mínimo legal. Os argumentos defensivos, portanto, não configuram os vícios alegados e revelam apenas o mero inconformismo do embargante, bem como seu intuito de rediscutir o julgado, papel a que não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. (g.n.) [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.753.775/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Não há que se falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que não há similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetorias "conduta social" e "circunstâncias do crime" com fundamentação idônea. 2. Da mesma forma, no tocante à (suposta) omissão, também o julgado não encerra tal vicio integrativo, contendo, de forma diversa, manifestação fundamentada acerca do tema submetido, não servindo os embargos de declaração para a livre rediscussão do julgado. O julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pelas partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Nesses termos, por não vislumbrar nenhuma contradição a ser eliminada, rejeito estes embargos aclaratórios e mantenho, incólume, o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator